Tribunal: STF
Processo: Rcl 57761
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMENTA



    Questão de ordem em segundo agravo regimental em reclamação. Prevenção da Primeira Turma do STF. Artigo 10 do Regimento Interno. Julgamento do agravo regimental pela Segunda Turma do STF. Anulação de ofício.



    1. O agravo regimental da Procuradoria-Geral da República foi apreciado pela Primeira Turma em sessão virtual de 24/3/23 a 31/3/23, a qual, portanto, está preventa para a análise do recurso interposto por Cindy Tavares Costa (art. 10, caput, do RISTF).



    2. Questão de ordem que se resolve anulando-se, de ofício, o julgamento realizado pela Segunda Turma.